Tribunal: TJPA
Processo: 0019487-15.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019487-15.2016.8.14.0006

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: EVANGELISTA PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇAO CÍVEL N. 0019487-15.2016.8.14.0006

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MEDICO

ADVOGADO: LUCAS SOUZA CHAVES

APELADO: EVANGELISTA PEREIRA LIMA

ADVOGADO: LUCIANA SOUZA DOS ANJOS (DEFENSORA PÚBLICA)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DO AUTOR DE MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE, NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE GOZAVA QUANDO NA ATIVA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DEVE-SE OBSERVAR OS DITAMES DO ART. 31 DA LEI N. 9.656/1998 E O QUE FORA PACIFICADO NO TEMA 1034 DO C. STF. RECONHECE-SE A POSSIBILIDADE DE O AUTOR DE SER MANTIDO NO PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA, RESPEITADA A PARIDADE DE CONDIÇÕES EM RELAÇÃO A ESTES, CONTUDO, DEVE SUPORTAR A QUOTA PARTE DO EX-EMPREGADOR, A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇAO CÍVEL N. 0019487-15.2016.8.14.0006

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MEDICO

ADVOGADO: LUCAS SOUZA CHAVES

APELADO: EVANGELISTA PEREIRA LIMA

ADVOGADO: LUCIANA SOUZA DOS ANJOS (DEFENSORA PÚBLICA)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de sentença do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por EVANGELISTA PEREIRA LIMA

A sentença julgou a ação da seguinte forma:

Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência concedida por esse juízo e nos termos do art. 487, inciso 1, do NCPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando a UNIMED, no prazo de 48 quarenta e oito horas, proceder à manutenção do requerente e de sua cônjuge (dependente) na qualidade de segurados no Plano de Saúde Empresarial 879 - contrato n. 1141, com a empresa FACEPA, devendo para tanto o requerendo continuar pagando, integralmente, o mesmo valor cobrado por cada empregado ativo no citado contrato empresarial.

Na oportunidade confirmo o valor da multa diária pelo descumprimento da decisão liminar, no qual foi cominada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo ser liquidada para o cumprimento voluntário.

Considerando-se a sucumbência, deverá a requerida arcar com o pagamento das Custas processuais e dos honorários advocatícios, no que fixamos em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Na apelação, a UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO mencionou que ao ser demitido sem justa causa o Autor passou a fazer parte do quadro de funcionários inativos da FACEPA, ou seja, não mais possuía as mesmas condições que possui um funcionário ativo, devendo requerer no prazo de 30 (trinta) dias da data da demissão para poder fazer parte do plano de inativos, possuindo desta forma todos os direitos e garantias pactuados entre sua antiga empregadora e a Requerida nos termos do contrato de funcionários inativos. Disse que é plenamente possível a cobrança de contribuição superior a qual lhe era cobrada enquanto funcionário ativo, visto que o valor que a contraprestação paga anteriormente era referente ao disposto no contrato de ativos (contrato N° 88.1141.00), e depois passou a viger novo contrato para inativo, conforme interpretação do art. 30 e 31 da lei 9.656/98 dada pela ANS - Agencia Nacional de Saúde Suplementar passar para plano de inativos (contrato N° 88.80248.00). Ressalta que não há cobrança ou reajuste ilegal. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Nas contrarrazões, aduz o recorrido que o plano do empregado ativo tem como custeio o valor de R$ 178,94 (cento e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), que como ex-empregado passaria ao valor de R$ 1.510,39 (mil quinhentos e dez reais e trinta e nove centavos), perfazendo um aumento de 857%. Disse que tem garantido a manutenção do ex-empregado ao plano coletivo nas mesmas condições e valores de contribuição dos empregados na ativa, sendo esta a devida interpretação do art. 30 da Lei n° 9.656/98. Requer a manutenção da sentença.

É O RELATÓRIO

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇAO CÍVEL N. 0019487-15.2016.8.14.0006

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

MEDICO

ADVOGADO: LUCAS SOUZA CHAVES

APELADO: EVANGELISTA PEREIRA LIMA

ADVOGADO: LUCIANA SOUZA DOS ANJOS (DEFENSORA PÚBLICA)

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme se infere dos autos, a controvérsia reside em se averiguar a possibilidade de assegurar ao autor/apelado a manutenção no plano de saúde como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho

Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais, constantes do art. 31, da Lei nº 9.656/98, faz o autor jus à sua manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o pagamento integral das mensalidades

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Resta definir o que seriam as mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

Com efeito, tal questão restou definida pelo C. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.818.487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP (Tema 1034) do C. STF.

A orientação fixada é a seguinte:

“a) Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial.

b) O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." Como modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências.

c) O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências.”

Assim, tendo em vista a natureza vinculante da decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.040, inciso III do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a possibilidade de o autor de ser mantido no plano de saúde dos funcionários da ativa, respeitada a paridade de condições em relação a estes, inclusive quanto ao cálculo das mensalidades, devendo suportar a quota parte do ex-empregador, a ser apurada em liquidação de sentença.

Ou seja, a sentença não prevalece no sentido de atender ao pleito autoral em sua integralidade, uma vez que os valores a serem pagos pela mensalidade do plano de saúde não são aqueles indicados na petição inicial, mas devem ser devidamente apurados em liquidação de sentença, tudo de acordo com o entendimento firmando pelo Tribunal Superior.

Por todo o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, a fim de que sejam cobradas as mensalidades do autor e de sua dependente nos moldes do que for apurado em futura liquidação de sentença, de acordo com o pacificado em recurso repetitivo n. 1.818.487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP (Tema 1034) do C. STF.

Na presente oportunidade, aplica-se a sucumbência recíproca, nos mesmos moldes fixados na sentença.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 03/08/2022